Tribunal: TJSP
Processo: 1092005-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DEVER DE INFORMAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida.
- Pedido de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DEVER DE INFORMAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida.
- Pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé – Não acolhimento – O autor alterou a verdade dos fatos – Sentença mantida.

Recurso não provido.